Tribunal: TJES
Processo: 5003875-21.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003875-21.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BRAGA ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. BAIXA DA EMPRESA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR CARACTERIZADA PELA EXISTÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO-ADMINISTRADOR. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que indeferiu o pedido de redirecionamento e extinguiu execução fiscal movida em face de pessoa jurídica, para cobrança de ISS consubstanciado na CDA nº 5313/2020. O juízo de origem fundamentou a extinção na ausência de capacidade processual da executada, em razão de a baixa na Receita Federal ter ocorrido em 2018, data anterior ao ajuizamento do feito em 2020, aplicando o óbice da Súmula 392 do STJ quanto à substituição do polo passivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a extinção formal da pessoa jurídica, realizada sem a quitação de débitos tributários, caracteriza dissolução irregular apta a autorizar o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-administrador, mesmo quando a baixa cadastral precede o ajuizamento da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O encerramento da personalidade jurídica exige o cumprimento de procedimento complexo de liquidação, destinado à realização do ativo e ao pagamento do passivo, conforme estabelecem os arts. 1.033 a 1.038 e 1.102 a 1.112 do Código Civil.

4. A existência de débitos tributários pendentes no momento da baixa voluntária indica que o procedimento de liquidação não ocorreu de maneira regular, pois o adimplemento das obrigações constitui condição legal indispensável para a extinção da sociedade.

5. A dissolução voluntária operada em infração à ordem legal atrai a responsabilidade tributária dos sócios-gerentes, nos termos do inciso III do art. 135 do Código Tributário Nacional.

6. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 630, fixou a tese de que a dissolução irregular da empresa legitima o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente.

7. A aplicação rígida da Súmula 392 do STJ cede diante da constatação de que a liquidação societária não observou os trâmites legais, tornando viável a inclusão do administrador no polo passivo para responder pela dívida.

8. O redirecionamento assegura o exercício do contraditório e da ampla defesa, cabendo ao sócio o ônus de comprovar a eventual regularidade da dissolução mediante a quitação integral das obrigações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

**Tese de julgamento:**

1. A extinção da pessoa jurídica sem a prévia satisfação dos créditos tributários configura dissolução irregular por inobservância do rito legal de liquidação.

2. É cabível o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-administrador quando a sociedade encerra atividades sem liquidar o passivo tributário, independentemente de a baixa formal preceder o ajuizamento da ação.

3. O descumprimento dos requisitos dos arts. 1.033 a 1.038 e 1.102 a 1.112 do Código Civil caracteriza infração à lei para fins de responsabilização prevista no CTN.

**Dispositivos relevantes citados:** inciso III do art. 135 do Código Tributário Nacional (CTN); arts. 1.033 a 1.038 e 1.102 a 1.112 do Código Civil; incisos IV e VI do art. 485 e parágrafo único do art. 771 do Código de Processo Civil (CPC).

**Jurisprudência relevante citada:** STJ, Tema Repetitivo nº 630; STJ, Súmula 392; STJ, REsp n. 2.136.530/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/06/2024; STJ, REsp n. 1.758.879/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/03/2021; STJ, REsp n. 1.734.646/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 05/06/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, em razão da Sentença (ID 16921567) proferida nos autos da ação de Execução Fiscal, ajuizada em face de
BRAGA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME
, que indeferiu o requerimento formulado pelo exequente e julgou extinto o processo, em decorrência da ausência de capacidade processual da executada, nos termos do art. 485, IV e VI c/c art. 771, parágrafo único, ambos do CPC.

Em suas razões recursais (ID 16921568) alega o Apelante, em síntese: I) o cabimento do redirecionamento da execução para o sócio-administrador da empresa em virtude da ocorrência de dissolução irregular; II) a incidência do enunciado da Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça, diante da presunção de dissolução irregular da empresa; III) a existência de responsabilidade tributária solidária fundamentada no art. 7º A, § 2º da Lei 11.598/2007; IV) a violação do dever do contribuinte de manter seus cadastros atualizados perante a Fazenda Municipal, conforme os arts. 5º da Lei Municipal nº 3.112/93 e 16 da Lei Municipal nº 4.476/1997, sob pena de se beneficiar da própria torpeza.

Contrarrazões não apresentadas, ante
a ausência de triangularização da relação processual.

É o breve relatório.

Inclua-se oportunamente em pauta para julgamento.

Vitória-ES,
1
2 de janeiro de 2026
.

DESEMBARGADOR
ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003875-21.2020.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: BRAGA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os autos de ação de execução fiscal movida pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face de
BRAGA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME,
colimando a satisfação de crédito tributário relativo ao Imposto sobre Serviços (ISS), consubstanciado na CDA nº 5313/2020, no valor atualizado de R$ 21.567,35 (vinte e um mil, quinhentos e sessenta e sete reais e trinta e cinco centavos).

No curso da demanda, após a constatação de que a executada se encontrava com
status
de "baixada" perante a Receita Federal, o ente exequente pleiteou o redirecionamento da pretensão executiva em face do sócio-administrador, sob o argumento de que a extinção da pessoa jurídica teria ocorrido de forma irregular, sem a devida quitação do passivo tributário.

A sentença impugnada (ID 16921567) indeferiu o requerimento de redirecionamento e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV e VI, c/c art. 771, parágrafo único, ambos do CPC.

O juízo
a quo
fundamentou o
decisum
na premissa de que o ajuizamento da execução fiscal (ocorrido em 25/08/2020) foi posterior à baixa da empresa (ocorrida em 19/03/2018), o que implicaria ausência de capacidade processual da parte executada e impossibilidade de substituição do polo passivo, nos moldes da Súmula 392 do STJ. Ademais, consignou que a "liquidação voluntária" seria uma forma de dissolução regular, insuficiente para autorizar a responsabilização pessoal dos sócios sem prova de dolo ou fraude.

Analisando atentamente o caderno processual, verifico que a controvérsia gravita em torno da natureza da dissolução da sociedade empresária e da possibilidade de redirecionamento da execução fiscal quando a extinção formal da pessoa jurídica ocorre antes do ajuizamento, mas sem a efetiva liquidação do passivo tributário.

Como cediço,
a extinção de uma pessoa jurídica não é um ato instantâneo que se exaure com o simples registro do distrato na Junta Comercial ou com a baixa cadastral na Receita Federal. Trata-se de procedimento complexo que pressupõe, obrigatoriamente, a fase de liquidação, destinada à realização do ativo e, fundamentalmente, ao pagamento de todos os credores, conforme estabelecem os arts. 1.033 a 1.038 e 1.102 a 1.112, todos do Código Civil.

Com efeito, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a existência de débitos tributários pendentes à época da baixa voluntária da pessoa jurídica configura indício inequívoco de que o procedimento de liquidação não se operou de maneira regular.

Destarte, sendo o adimplemento das obrigações passivas condição legal indispensável à extinção da personalidade jurídica, a dissolução voluntária promovida na vigência de créditos tributários não quitados consubstancia manifesta infração à ordem legal, nos termos do artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional.

Emerge, neste ponto, verdadeiro paradoxo jurídico: caso a liquidação houvesse sido regularmente conduzida, o crédito tributário, cujo privilégio decorre de expressa previsão legal, teria sido devidamente satisfeito. Não o tendo sido, revela-se a inobservância dos requisitos legais imprescindíveis à extinção da pessoa jurídica.

Nesse contexto, a aplicação mecânica da Súmula 392 do STJ mostra-se dissonante da jurisprudência mais atual e qualificada da própria Corte Superior, segundo a qual a regularidade da dissolução societária não se esgota na formalidade do registro do distrato perante os órgãos competentes. Senão vejamos:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE. ETAPA NECESSÁRIA PARA REGULAR DISSOLUÇÃO. REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS.
POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DO NOME DO SÓCIO CONSTAR NA CDA. ÔNUS PRABATÓRIO DA REGULARIDADE DA DISSOLUÇÃO DOS SÓCIOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

I - Na origem, a fazenda pública ajuizou execução fiscal para cobrança de créditos tributários relativos ao ICMS. A sentença julgou extinta a demanda em razão da ilegitimidade passiva da executada, sob o fundamento de que a empresa teria sido extinta antes do ajuizamento da demanda.

II - A apelação do fisco foi improvida, explicitado que o redirecionamento aos sócios não seria possível, tendo em vista o arquivamento do distrato social e a constituição da CDA em nome de pessoa inexistente.

III -
A regularidade da dissolução da sociedade não está condicionada unicamente ao registro do distrato, sendo esta apenas uma etapa do procedimento de extinção da sociedade. Após o distrato, faz-se necessário o cumprimento das formalidades dos arts. 1.033 a 1.038 e arts. 1.102 a 1.112, todos do Código Civil, devendo se proceder à liquidação com realização do ativo e pagamento do passivo, para só então ser decretado o fim da sociedade.
Sobre o assunto, confiram-se: REsp n. 1.758.879/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 17/6/2021; AgInt no AREsp 1.511.227/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/5/2020; REsp n. 1.877.340/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022.

IV - O Superior Tribunal de Justiça, em repetitivo, Tema 630, firmou a tese de que
“em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente”.

V - No acórdão do citado precedente, ficou decidido que “
é
obrigação dos gestores das empresas manter atualizados os respectivos cadastros, incluindo os atos relativos à mudança de endereço dos estabelecimentos e, especialmente, referentes à dissolução da sociedade. A regularidade desses registros é exigida para que se demonstre que a sociedade dissolveu-se de forma regular, em obediência aos ritos e formalidades previstas nos arts. 1.033 à 1.038 e arts. 1.102 a 1.112, todos do Código Civil de 2002 - onde é prevista a liquidação da sociedade com o pagamento dos credores em sua ordem de preferência
- ou na forma da Lei n. 11.101/2005, no caso de falência.
A desobediência a tais ritos caracteriza infração à lei
.
” (REsp n. 1.371.128/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10/9/2014, DJe de 17/9/2014.)

VI - A jurisprudência do STJ entende que o ônus da prova de atuação irregular do sócio gestor, para redirecionamento da execução fiscal, é da Fazenda Pública, quando o nome deste não constar da certidão de dívida ativa, e do gestor, quando o seu nome constar do título executivo.
Contudo, na hipótese em que a responsabilização do sócio decorre da dissolução irregular, tal "responsabilização do sócio decorre do disposto no art. 135, III, do CTN e não tem como pressuposto o nome do sócio constar da CDA
" (STJ, AgInt no REsp 1.850.370/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 16/11/2020.)

VII - Desse modo, a execução fiscal deve prosseguir, com o consequente redirecionamento para inclusão dos sócios no polo passivo da demanda, afastando-se a ilegitimidade passiva. É evidente que serão garantidos o contraditório e a ampla defesa, momento processual que os sócios poderão comprovar a eventual regularidade da dissolução da sociedade, em todas suas etapas. Exigir tal comprovação do Fisco, ao revés, mostra-se irrazoável, por resultar em ônus probatório demasiadamente complexo.

VIII - Por fim, em relação à interposição do recurso com fundamento na divergência jurisprudencial, nos termos da jurisprudência do STJ, o provimento pela alínea a do permissivo constitucional impede a análise recursal pela alínea c. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.528.765/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 17/6/2019; REsp n. 1.738.756/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/2/2019, DJe de 22/2/2019.

IX - Recurso especial provido.

(REsp n. 2.136.530/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 14/6/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. DISTRATO. DISCUSSÃO SOBRE A POSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL EM FACE DE EVENTUAIS RESPONSÁVEIS.

1.
"A Segunda Turma desta Corte de Justiça possui o entendimento firmado de que o distrato social é apenas uma das etapas necessárias à extinção da sociedade empresarial, sendo indispensável a posterior realização do ativo e pagamento do passivo. Por essa razão, somente após tais providências, será possível decretar-se a extinção da personalidade jurídica"
(REsp 1734646/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 13/06/2018), de modo que
"o simples fato de subsistir débito tributário em aberto já revela um paradoxo que a Corte local se esquivou de enfrentar. Com efeito, a lógica que permeia a extinção da personalidade jurídica da sociedade pressupõe que será dada baixa da empresa somente após a comprovação de quitação de todos os seus débitos"
(EDcl no REsp 1.694.691/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017).

No mesmo sentido: AgInt no REsp 1737677/MS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 20/11/2019.

2. Ressalva do ponto de vista do Relator, cujas razões foram manifestadas em voto-vista proferido no REsp 1.750.420/SP, cujo julgamento foi concluído em 10.12.2019. Na ocasião, o entendimento majoritário firmou-se no sentido de que cumpre a esta Corte prover o recurso especial tão somente para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que decida acerca das demais etapas do procedimento de liquidação, inclusive sobre a distribuição do ônus probatório, com base no material fático-probatório contido nos autos.

3. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 1.758.879/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 17/6/2021.)

Tem-se, portanto, que, se a empresa executada é extinta anteriormente ao ajuizamento da execução fiscal, sem que se tenha promovido a satisfação dos créditos públicos, impõe-se o redirecionamento da cobrança aos sócios gestores, como medida necessária à preservação da efetividade da arrecadação tributária e à repressão de dissoluções societárias fraudulentas ou simuladas.

Com efeito, em consonância com a orientação firmada no âmbito do Tema Repetitivo n.º 630 do colendo Superior Tribunal de Justiça, restando caracterizada a dissolução irregular da pessoa jurídica, mostra-se legítimo o redirecionamento da execução fiscal em face do sócio-gerente, assegurando-lhe, por imperativo constitucional, o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Competindo-lhe, nessa seara, a demonstração de que a liquidação societária observou os trâmites legais, mediante a quitação integral do passivo e o cumprimento dos procedimentos previstos na legislação civil aplicável.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou provimento para anular a r. sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal, facultando-se o redirecionamento em face do sócio-administrador da empresa BRAGA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, a quem incumbirá comprovar a regularidade da dissolução e liquidação integral do passivo da sociedade.

É como voto.